Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-24.2017.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000243-24.2017.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 028.797.347-62 (ADVOGADO), FERNANDA MATHIAS SAMPAIO FERNANDES NEGREIROS - CPF: 069.957.337-89 (ADVOGADO), LUCIANE PELOSI DA FONSECA - CPF: 034.325.167-11 (ADVOGADO), ROUPAS NA MODA www.roupasnamoda.net.br (RECORRENTE), IARA SIMONE JUNG - CPF: 006.756.119-54 (RECORRIDO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMPRA PELA INTERNET (E-COMERCE) – AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DO SERVIÇO
PAGSEGURO
– PRODUTO NÃO ENTREGUE – FATO NÃO COMUNICADO PARA POSSIBILITAR O BLOQUEIO DO PAGAMENTO AO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO GERENCIADO DO PAGAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Não há responsabilidade solidária da empresa que gerencia o pagamento da compra on-line, se esta não é comunicada para suspender o pagamento ao vendedor em razão da não entrega do produto dentro do prazo inicialmente ajustado.

No caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente de gerenciamento de pagamento e atuou de forma correta, circunstância que afasta a sua responsabilidade civil para indenização a título de dano moral e material e, consequentemente deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo passiva da demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2020